Tribunal: CARF
Processo: 10783.724324/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAC ̧O~ES FA ́TICAS DIFERENTES. DIVERGE^NCIA JURISPRUDENCIAL NA~O CARACTERIZADA. NA~O CONHECIMENTO.
A diverge^ncia jurisprudencial que autoriza a interposic ̧a~o de recurso especial a` Ca^mara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em situac ̧o~es semelhantes, sa~o adotadas soluc ̧o~es divergentes por colegiados diferentes, em face do mesmo arcabouc ̧o normativo. Na~o cabe o recurso especial quando o que se pretende e ́ a reapreciac ̧a~o de fatos ou provas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724324/2011-91
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.726 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ADM DO BRASIL LTDA/FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL/ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006

-

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de dois Recursos Especiais (e-fls. 894 a 923 e 941 a 959), interpostos,
respectivamente, pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte, contra decisão consubstanciada no
Acórdão no 3402-003.171 (e-fls. 870 a 892), de 20 de julho de 2016, proferido pela 2a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724324/2011-91
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de votos deu
provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
Ementa:
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplica-
se desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins
prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRETES.
Os fretes incorridos no transporte de matéria-prima entre os armazéns e a
fábrica são gastos aptos a gerarem crédito das contribuições sociais no regime
não cumulativo por se enquadrarem como custo de produção.
DEPRECIAÇÃO.
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
VAGÕES.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação do ativo imobilizado só geram direito ao crédito das
contribuições no regime não cumulativo quando vinculados a bens do ativo
imobilizado diretamente empregados na produção. Tratando-se de bens do ativo
imobilizado empregados no transporte de produtos acabados entre a fábrica e o
porto, a depreciação dos vagões não gera direito a crédito.
Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Ficou assim consignado na deliberação:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: a) por unanimidade de votos reconheceu-se
o benefício pleiteado de suspensão de que trata o art. 9o da Lei no
10 925/2004; ) por maioria de votos reverteu-se as glosas relativas aos
fretes de matéria-prima entre os estabelecimentos da recorrente e com as
despesas de "condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)" incorridas pela filial Santos Armazenadora na prestação de
serviços a terceiros, conforme rateio proposto pela contribuinte. (...)
O recurso da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente por intermédio do
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 925 a 930) pelo Presidente
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF. A matéria admitida ficou restrita ao conceito
de insumos aplicado nas despesas de prestação de serviços a terceiros (prestação de serviços
portuários).
Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

Posteriormente, houve a admissão do recurso interposto pelo Contribuinte no que
tange ao conceito de insumo, por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial (e-fls. 1041 a 1044), em 5 de maio de 2017, também pelo Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento do CARF.
Cabe, ainda, ressaltar que houve a interposição de Contrarrazões do Contribuinte
(e-fls. 1026 a 1036), em 8 de fevereiro de 2017, em face ao Recurso Especial apresentado pela
Fazenda Nacional, bem como houve a interposição de Contrarrazões da Fazenda Nacional (e-fls.
1046 a 1057), em 1o de agosto de 2017, em face ao Recurso Especial apresentado pelo
Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
Quanto ao conhecimento o recurso interposto pela Fazenda Nacional foi admitido
parcialmente. Das duas matérias objeto do recurso, 1) Crédito COFINS: fretes de matéria-prima
entre os estabelecimentos do Contribuinte e, 2) conceito de insumos: despesas na prestação de
serviços a terceiros (prestação de serviços portuários), apenas esta foi admitida.
No que tange ao conceito de insumos foi apresentado pela Fazenda Nacional
como paradigma o Acórdão no 203-12.448 que tem a seguinte ementa:
PIS/P

-

da Lei n° 10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002, com as
al 5 200
)
jalecos, protetores auriculares), materiais de uso geral quinas,
cadeado, disjun
)
.
Com a devida vênia ao entendimento na admissibilidade, não existe, entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma divergência. Tratam os acórdãos de insumos, mas
enquanto que no recorrido cuida se do conceito de insumo aplicado a prestação de serviços
portuários, no acórdão paradigma cuida-se de bem aplicados na produção de calçados.
Para reforçar tal entendimento cita-se trecho do voto proferido no Acórdão 9303-
010.703, Processo no 10783.724323/2011-47, do mesmo Contribuinte, mesmo período de
apuração, diverso apenas quanto a contribuição (no presente trata-se de PIS e no referido de
COFINS), da lavra do il. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

O recurso especial da Fazenda
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
A -
-
os
a terceiros.
E

erent

possibilidade de u
abaixo excerto do voto:
(...)
Considerando que as despesas relativas a “
)”
que indiretamente, ontribuinte no

parcela dessas
terceiros.
Assim, afa

precedentes deste CARF mencionados acima, entendo que as despesas
obtidas por rateio relativas a “ portu
classi ”
, ainda que sejam
indiretamente neles empregados, devendo as correspondes glosas serem
revertidas.
(...)
A recorrente apresentou o o 203-12.448, com o fim de

-
restrito nos termos da legis N no 65/79. Assim, analisando a
possibilidade de

a sua ementa na parte q

PIS/PASEP. R -
PARCIAL.

o 3° da Lei n°
10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da IN SRF n° 247, de 2002
5 200
originados de
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

tetores auriculares), m

.

recorrido, com outra que analisa a possibilidade de um bem ge

special da Fazenda
Nacional.
Por entender-se que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, vota-se pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Sem adentrar nos demais requisitos legais para a admissibilidade do recurso do
Contribuinte, bem como quanto a questão de mérito, verifica-se a juntada nos autos da Petição
(e-fls. 1062 a 1064), de 8 de junho de 2020, em que se pugna o seguinte:
Processo administrativo n.o 10783.724324/2011-91
ADM DO BRASIL LTDA.

seus advogados, com fundamento no artigo 78, §4o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF"), aprovado
pela Portaria n.o 343/2015, manifestar sua
tivo, uma

Fiscal n.o 10 0 - 2019 4 01 400 , conforme
detalhadamente exposto a seguir.
O presente processo administrativo versa essencialmente so
no primeiro
trimestre de 2006.
)
; ) os relativ
utilizados como insumos na ; )
; )
; ) o de soja; )

presente disputa admini 402-003.171,
deu par
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

relativos (i) -
da Requerente, (ii) stados pela filial de Santos a terceiros e (iii)
apl

Vale cons

-prima entre estabelecimentos do contribuinte e sobre os ser
prestados pela filial de Santos a ter
definitivo.
te se refere exclusivamente
(1), interpo

aos bens utilizados como insumos indiretos em seu processo produtivo, aos
se

destino.
(1) -
bjeto do Re
administrativa.

nos termos acima, com a consequente remessa

para julgamento do Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda,
acerca do qual reitera todos os termos de suas contrarra .
Termos em que pede deferimento.
Do peticionado acima, verifica-se a desistência total do Contribuinte em relação
as matérias objeto do Recurso Especial interposto. Entendimento que ficou consignado no
Acórdão no 9303-010.703, também por unanimidade.
Do exposto, em face do pedido de desistência, deixa-se de apreciar o Recurso
Especial do Contribuinte.

Conclusão
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, ainda, em não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724324/2011-91

Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital